Tribunal: STF
Processo: ADI 1191
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-23
Data de publicação: 1995-03-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARAGRAFOS
1. E 2. DO ART. 5. DO DECRETO N. 8941, DE 16.07.93, DO GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUI. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 21, XII, E,
22, XI, PARAGRAFO ÚNICO; 25, PAR. 1.; E 175, PARAGRAFO ÚNICO, INCS.
III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                   DISPOSITIVOS INTEGRANTES DO REGULAMENTO DO SERVIÇO
DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DO
ESTADO, EDITADOS NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA PROPRIA DESTE, COM O
FITO DE FACULTAR AOS MUNICÍPIOS O FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DA
ESPÉCIE, EM CARÁTER GRATUITO, A ALUNOS E TRABALHADORES.
                   AUSÊNCIA, EM PRINCÍPIO, DE VIOLAÇÃO AOS TEXTOS
CONSTITUCIONAIS APONTADOS.
                   CAUTELAR INDEFERIDA.